Tribunal: STF
Processo: RHC 133930
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    ESTUPRO – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – TENTATIVA – ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea “a”, e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade.



    ABSOLVIÇÃO – PROVAS – AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.